Tribunal: TJSP
Processo: 1002813-53.2017.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão deduzida com fundamento no inadimplemento de contrato de venda e compra de bem móvel, via comércio eletrônico. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Ilícito contratual verificado. Violação ao art. 30 do CDC. Dano moral. Não configuração. Mero inadimplemento contratual, sem reflexos na esfera dos direitos da personalidade do autor.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pretensão deduzida com fundamento no inadimplemento de contrato de venda e compra de bem móvel, via comércio eletrônico. Sentença de procedência. Insurgência da ré. Ilícito contratual verificado. Violação ao art. 30 do CDC. Dano moral. Não configuração. Mero inadimplemento contratual, sem reflexos na esfera dos direitos da personalidade do autor. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido.

Recurso provido.